Tribunal: STF
Processo: ARE 659792
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVUAL. LEI 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.